Tribunal: CARF
Processo: 18471.004081/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004081/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.953 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FACILITY ALIMENTAÇÃO LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
HAMBRE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. MULTA E JUROS EXIGIDOS ISOLADAMENTE. DECADÊNCIA.
Nos tributos regidos pela sistemática do lançamento por homologação, quando
há pagamento parcial e não há imputação de condutas com dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial é determinado pelo artigo 150, § 4o, do CTN.
No caso, a interessada não logrou comprovar a existência dos indigitados
pagamentos. Desta forma, quanto ao prazo decadencial para lançamento de
multa de ofício e juros exigidos isoladamente, aplica-se o disposto no artigo
173, I, do CTN.
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO.
MULTA
APLICÁVEL. 75% OU 150%.
Na hipótese de falta de retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados a terceiros pela pessoa jurídica, aplica-se a multa de
ofício de 75%, que pode ser qualificada para 150% nos casos de sonegação,
fraude ou conluio.
IRRF. PAGAMENTOS AO GERENTE DE FATO.
Na espécie, os pagamentos efetuados ao gerente de fato não se caracterizam
como distribuição de lucros e estão sujeitos à incidência do IRRF.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE PAGAMENTO. JUROS ISOLADOS.
No caso, a falta de retenção do IRRF devido sobre pagamentos efetuados a
terceiros implica a exigência de juros isolados, visto que a responsabilidade
pelo pagamento do tributo, com o encerramento dos anos-calendário, passou
para os beneficiários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004081/2008-00
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Lucas Issa Halah que davam provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência relativa aos
juros isolados.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-35.525 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deixando de ser provada violação às disposições contidas nos artigos 142 do CTN e 10
e 59 do Decreto n.° 70.235/1972, descabe a alegação de nulidade do lançamento
formalizado através de auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento.
JUROS ISOLADOS. CABIMENTO.
É devido o lançamento de juros isolados em virtude da falta de retenção do IRRF no
prazo.
Impugnação Improcedente
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre os lançamentos de ofício de multa e juros
exigidos isoladamente em razão da falta de retenção e recolhimento de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF nos anos calendário 2003 e 2004. Trago à colação trecho do Termo de
Verificação Fiscal no qual a autoridade administrativa faz uma síntese da infração:
2.1 Este Termo visa a prestar os esclarecimentos necessários acerca deste Auto de
Infração - AI, destinado a efetuar o lançamento das multas e juros isolados incidentes
sobre o imposto de renda não retido sobre os valores pagos aos segurados empregados,
aos contribuintes individuais em razão de pagamentos efetivados aos mesmos por
prestação de serviços diversos, e aos sócios, a título de “pro-labore” e de pagamentos
mensais com configuração de retiradas, fatos os quais serão esclarecidos adiante.
[...]
3.1 A auditoria fiscal constatou a falta de retenção do IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE, no período de janeiro/2003 a dezembro/2004 sobre parte da remuneração paga
aos empregados, sobre valores pagos aos Contribuintes Individuais prestadores de
serviços - autônomos e sobre valores pagos ao sócio Arthur Cesar de Menezes Soares
Filho, o que caracteriza infração da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, artigo 9°, combinado
com os artigos 43 e 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, com a redação da Lei n ° 11.488,
de 15/06/2007.
[...]
3.2 As multas e juros isolados lançados pela Auditoria-Fiscal encontram-se
discriminados na Planilha Demonstrativo de Cálculo de Multa e Acréscimos Legais. em
anexo, e foram apuradas com base nos valores constantes das folhas de pagamentos e
seus resumos, relativas aos seus empregados, e nos valores declarados na escrituração
do Contribuinte, pagos às pessoas físicas prestadoras de serviços e ao Sr. Arthur,
constando dos seus Livros Caixa n° 05 e 06, registrados na JUCERJA em 04/10/2007;
sob os números 4244 e 4245, respectivamente, e ainda com base nas informações
contidas nas suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica -
DIPJ, anos calendário 2003 e 2004, e na análise dos documentos de suporte que foram
apresentados.
A contribuinte insurgiu-se e impugnou os autos de infração. Peço licença para
reproduzir a parte do relatório da decisão de primeira instância na qual a autoridade julgadora
resume as alegações lançadas pela impugnante:
3. Ciente da autuação em 15/12/2008, fl. 21, apresentou a impugnação de fls. 536 e
seguintes, em 14/01/2009, onde alegou, em síntese, que:
3.1. preliminarmente (I), que o Termo de Verificação Fiscal tem data de lavratura de
9/12/2009 e o auto de infração, de 4/12/2008, e essa divergência compromete a sua
validade.
3.2. preliminarmente (II), argui a decadência dos lançamentos cujo imposto deveria ter
sido supostamente retido pela impugnante entre 15/02/2003 a 15/12/2003; pois se
tratava de lançamento por homologação, disciplina do art. 150 e parágrafos do CTN,
pelo que não se pode exigir multa e juros sobre obrigação tributária ocorrida há mais de
5 anos.
3.3 No mérito, afirma que não se pode aplicar a multa isolada tendo em vista que
legislação superveniente, a Lei 10426/2002, art. 9°. deixou de definir como hipótese de
aplicação da multa a falta de retenção e/ou recolhimento do IRF, além de ser aplicável a
retroatividade benigna do art. 106 “a” do CTN.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

3.4. Quanto aos juros de mora, o parecer COSIT 1/2002 afirma que não estando a fonte
pagadora sujeita ao lançamento do imposto, não se pode exigir o acessório da obrigação
principal, esta, a cargo do beneficiário e, que, o artigo 43 da lei 9430/96 invocado pela
fiscalização, teria como destinatário o beneficiário e não a fonte pagadora.
4. Pede, 'in fine”, preliminarmente, a anulação do lançamento por vicio formal, pelas
razões expostas, ou, parcialmente, pela decadência relativa aos fatos geradores
ocorridos no exercicio 2003, e, no mérito, o cancelamento total do lançamento.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, a
contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da cobrança de multa isolada. Retroatividade benigna. Decadência: neste
tópico, a recorrente asseverou que a multa isolada foi reduzida de 75% para 50% e esta deveria
ser aplicada retroativamente. Ademais, os fatos jurídicos tributários ocorridos antes de
30/11/2003 teriam sido alcançados pela decadência. Ainda neste ponto, argumentou que os
pagamentos efetuados em favor de Arthur Cesar Soares de Menezes Filho seriam decorrentes de
distribuição de lucros, que são isentos de imposto. Desta forma, descaberiam os lançamentos de
multa em razão da falta de retenção de IRRF.
- Dos juros isolados: o artigo 43 da Lei no 9.430/1996 possibilitaria apenas a
cobrança de juros isolados na hipótese de pagamento intempestivo (após o vencimento), sem o
acréscimo de juros moratórios. No entanto, este não seria o objeto da autuação.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de multa de ofício e de
juros moratórios exigidos isoladamente em razão da falta de retenção e recolhimento de IRRF.
Uma vez que o procedimento fiscal ocorreu após o encerramento dos anos-calendário
fiscalizados (2003 e 2004), a autoridade fiscal exigiu multa e juros isolados em razão da
responsabilidade pelo recolhimento do tributo ter passado aos beneficiários dos pagamentos.
Passo à apreciação das alegações esgrimidas pela recorrente.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Decadência.
A recorrente alegou que os fatos jurídicos tributários ocorridos até 30/11/2003
teriam sido alcançados pela norma decadencial. Segundo alegado, considerando que a ciência do
auto de infração ocorreu em 15/12/2008, a decadência dos fatos ocorridos até 30/11/2003
decorreria da aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifei)
Creio não ter razão a recorrente.
Inicialmente, impende mencionar que esta Turma tem posição sólida quanto à
necessidade de existência de pagamento antecipado – mesmo que parcial – do crédito tributário
para configurar a hipótese da regra decadencial veiculada pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Neste
sentido trago precedentes, cujas ementas estão reproduzidas na parte que interessa:
DECADÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. ARTIGO 173, I DO CTN.
Na hipótese de não recolhimento do tributo, aplica - se a norma geral de decadência
prevista no artigo 173, I do CTN. (Acórdão no 1401-003.998, de 12/11/2019)

PIS E COFINS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições sociais é de 5 anos, à vista do
disposto na Súmula Vinculante no 8, do STF, que declarou inconstitucional o art. 45 da
lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme o disposto no Parecer PGFN/CAT No
1.617/2008, em havendo pagamento antecipado da contribuição ainda que parcial e não
se verificando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo para a
contagem do prazo decadencial será a data de ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o , do Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 1401-002.962, de
17/10/2018)
No caso em questão, a fiscalização não imputou à contribuinte conduta com dolo,
fraude ou simulação. Assim, a questão remanescente seria decidir se haveria ou não pagamento
parcial (insuficiente) apto a atrair a aplicação da norma do artigo 150, § 4o, do CTN.
A matéria relativa à contagem do prazo decadencial do IRRF conforme a previsão
do artigo 150, § 4o do CTN, quando há pagamento parcial, não é novidade nesta Turma. Trago à
colação, ilustrativamente, o Acórdão no 1401-004.000, de 12/11/2019, cuja ementa transcrevo na
parte que interessa:
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, existindo pagamento
suscetível de ser homologado, mesmo que parcial, o prazo decadencial deve ser contado
a partir da ocorrência do fato gerador, contudo, em não havendo pagamento, a contagem
deve ocorrer segundo a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, em que pese não tenha efetuado o recolhimento do IRRF incidente
sobre os pagamentos decorrentes de acordo judicial, o contribuinte fez recolhimentos de
IRRF durante todo o período fiscalizado, apresentando a respectiva DIRF ao Fisco.
Trata - se de hipótese de recolhimento parcial restando aplicável o art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional
Naquele julgamento, restei vencido. Nos debates, manifestei-me no sentido da
aplicação da norma de decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, em razão de cada
pagamento configurar um único fato jurídico tributário para a incidência do IRRF. Assim,
naquele momento, entendi que não haveria pagamento parcial em relação ao fato jurídico
tributário sob exame apto a atrair a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN. Contudo, neste
momento, reavalio a posição anteriormente adotada.
Penso que a revisão de meu entendimento sobre a assunto deva ser exposta em
dois pontos.
Primeiro, é preciso salientar que cada pagamento feito a terceiro denota a
ocorrência de um único fato jurídico tributário em razão da incidência do IRRF, que não se
confunde com os demais que eventualmente venham a ser agrupados para fins de pagamento.
Assim, não é este primeiro ponto que me leva a rever a posição acerca da matéria
controvertida.
Passo à segunda parte da reflexão.
É preciso lembrar que a norma do lançamento por homologação exige a
antecipação do pagamento. Afinal, é o pagamento, em meu entendimento, que é homologado,
posto que a homologação refere-se à extinção do crédito tributário. Nesta esteira, impõe-se
interpretar a exigência de pagamento antecipado dentro da sistemática do lançamento por
homologação à luz da norma que determina a forma como o pagamento do IRRF objeto do
presente processo deve ser efetuado.
Neste sentido, vale trazer à colação o artigo 865 do Decreto no 3.000/1999
(regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente na época dos fatos):
Art.865.O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado (Lei no 8.981, de
1995, arts. 63, §1o, 82, §4o, e 83, inciso I, alíneas "b" e "d", e Lei no 9.430, de 1996, art.
70, §2o):
I-na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a residente
ou domiciliado no exterior;
II-até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos geradores, nos
demais casos. (grifei)
É cristalino que, na hipótese do inciso II do dispositivo acima, o pagamento pode
referir-se ao conjunto dos fatos jurídicos ocorridos no período semanal. Sem dúvida, trata-se de
norma que visa à praticabilidade do cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Em relação à norma individual e concreta de pagamento na sistemática do
lançamento por homologação e seus efeitos jurídicos, já me pronunciei nos seguintes termos:
3.2.1 Primeira norma jurídica: pagamento antecipado e a extinção do débito tributário
sob condição resolutória
O primeiro enunciado relevante para a matéria sob estudo está no caput do artigo 150: o
lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Não se aplica, portanto, a sistemática do “lançamento por homologação” quando o
pagamento do tributo estiver sujeito ao lançamento de ofício, seja direto ou “por
declaração”.
Contudo, é oportuno destacar que a sistemática do “lançamento por homologação” não
afasta a possibilidade do lançamento de ofício do crédito tributário por infração à
legislação.
Ao contrário, tal possibilidade está perfeitamente integrada à sistemática sob análise.
O pagamento de determinada quantia em dinheiro é a prestação a que está obrigado o
sujeito passivo e que pode ser exigida pelo sujeito ativo, na relação jurídica da
obrigação tributária. Desta forma, o pagamento do crédito tributário (ou débito
tributário, se olhado sob o ângulo do sujeito passivo) deve satisfazer a prestação devida
e, assim, extinguir a obrigação.
Contudo, o cumprimento da obrigação tributária está sujeito ao exame, mesmo que a
posteriori, da autoridade administrativa. O exame atém-se, sobretudo, à determinação
da quantia em dinheiro devida pelo sujeito passivo, que é medida pela aplicação da
alíquota prevista na Regra Matriz de Incidência Tributária sobre a base de cálculo
correspondente ao fato jurídico tributário praticado.
O legislador cuidou, então, de prever a “homologação” do pagamento antecipado: o
pagamento antecipado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
Consoante o disposto no artigo 156, VII, CTN, defende-se neste estudo que, embora o
legislador faça menção à homologação ao lançamento, está se referindo à extinção do
crédito tributário e, portanto, ao pagamento. Não há que se confundir a aplicação da
Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT), que tem como conseqüente o
nascimento da obrigação tributária, com a norma jurídica do pagamento, que implica a
extinção do crédito tributário.
O que está pendente de uma condição resolutória é a extinção do crédito tributário e não
o nascimento deste.
Ademais, se o lançamento tributário é ato jurídico privativo da autoridade
administrativa (art. 142, CTN), como poderia haver uma homologação ao lançamento?
Conforme mencionado na introdução deste artigo, o Superior Tribunal de Justiça havia
dado uma solução, entendendo que a homologação seria um ato de lançamento. Mas,
este entendimento foi superado com o acolhimento da norma introduzida pela Lei
Complementar no 118/2005.
A obrigação tributária validamente introduzida no sistema jurídico pelo sujeito passivo,
norma individual e concreta decorrente da aplicação da Regra Matriz de Incidência
Tributária, não carece de homologação para ser exigida pelo sujeito ativo.
Eventualmente, caso não seja adimplido dentro do prazo legal, o respectivo débito
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

tributário será inscrito em Dívida Ativa, com fundamento nos artigos 201 e seguintes do
CTN.
Retomando o fio da meada, pode-se construir, a partir dos enunciados prescritivos
acima, a primeira norma jurídica atinente à sistemática do “lançamento por
homologação”: o pagamento do débito tributário relativo a tributo cuja legislação
atribua ao sujeito passivo a obrigação de efetuar o pagamento sem o exame prévio da
autoridade administrativa implica a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória.
Vê-se que a lei credenciou o sujeito passivo para aplicar a Regra Matriz de Incidência
Tributária (RMIT) de forma a identificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
determinar o débito tributário e efetuar o pagamento antecipado. O pagamento tem
como conseqüente a extinção da própria obrigação tributária, mas sob condição
resolutória, visto que não se afasta o direito potestativo do sujeito ativo de examinar
cumprimento da prestação por parte do sujeito passivo e, eventualmente, constituir o
crédito tributário apurado de ofício.
Impende lembrar, também, em consonância com as premissas aqui adotadas, que a
norma jurídica não incide sobre o evento do mundo fenomênico. Assim, para que o
pagamento antecipado seja fato jurídico suficiente para implicar a extinção do crédito
tributário (sob condição resolutória), é preciso que esteja vertido em linguagem
competente por agente credenciado pelo sistema.
Pode-se exemplificar a versão do pagamento em linguagem competente da seguinte
forma: ao efetuar um pagamento, o sujeito passivo utiliza-se de um documento previsto
pelo sistema jurídico, no qual descreve de maneira sucinta a prestação que está
realizando. Descreve-se o tributo, o sujeito ativo e o passivo, o período, o vencimento, o
débito tributário. Com a autenticação bancária (ou descrição equivalente em outro
documento bancário), descreve-se em linguagem competente o ato jurídico do
pagamento. Vertendo-se o pagamento antecipado em linguagem competente, incide a
norma jurídica implicando a extinção do débito tributário sob condição resolutória de
homologação pela autoridade administrativa.
3.2.2 Segunda norma jurídica: ciência do pagamento antecipado e direito potestativo de
homologar
No caput do artigo 150 do CTN, encontra-se o seguinte enunciado: o lançamento por
homologação opera-se por ato da autoridade administrativa. Ora, este enunciado não
contém a mensagem deôntica completa. Pode-se intuir apenas que se está tratando de
um direito potestativo do sujeito ativo perante o sujeito passivo que realizou o
pagamento antecipado.
Destarte, para a construção da norma jurídica, é preciso buscar nos textos positivados
outros enunciados.
Do raciocínio anteriormente exposto, conclui-se que a extinção do crédito tributário
pelo pagamento antecipado não é imutável, pois está sujeita ao exame da autoridade
administrativa.
É preciso lembrar que o direito de homologar acompanha, necessariamente, o direito de
examinar o fato jurídico tributário e não homologar o pagamento efetuado. O outro lado
da moeda do direito de homologar é o direito do sujeito ativo de lançar de ofício o
crédito tributário decorrente de infração à legislação tributária.
Ademais, vê-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado é fato
jurídico necessário, mas não suficiente para implicar o direito potestativo do sujeito
ativo de proceder à homologação.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Mais um fato jurídico, além do pagamento antecipado, é necessário para que se tenha
fato jurídico suficiente a implicar o direito de homologar: a autoridade administrativa
deve tomar conhecimento da atividade (leia-se, pagamento) exercida pelo sujeito
passivo.
A segunda norma jurídica relativa à sistemática do “lançamento por homologação”
poderia ser assim enunciada: a ciência ao sujeito ativo do pagamento antecipado
relativo a tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo a obrigação de efetuar o
pagamento sem o exame prévio da autoridade administrativa implica o direito
potestativo do sujeito ativo da obrigação tributária a proceder à homologação do
pagamento. (NOGUEIRA, Carlos André Soares Nogueira. Normas jurídicas e
decadência no lançamento por homologação. In: Revista de Estudos Tributários e
Aduaneiros da Receita Federal. Ano I – no 1 (ago/dez 2014) – Brasília DF: Secretaria
da Receita Federal do Brasil, 2014. p. 166 – 188. Disponível em <
https://receita.economia.gov.br/publicacoes/revista-da-receita-federal/revista-de-
estudos-tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal/view>)
Veja-se, pela fundamentação exposta, que o pagamento é uma norma individual e
concreta e a ciência do pagamento implica o direito da Fazenda de revisar os fatos jurídicos
tributários aos quais se refere. Uma vez tendo ciência do pagamento, a Administração Tributária
pode exercer seu direito de revisá-lo e, se for o caso, efetuar o necessário lançamento de ofício
nos termos do artigo 142 do CTN.
Mas, no caso do IRRF, conforme dispositivo acima transcrito, a norma de
estrutura determina que o pagamento não se refira a um único fato jurídico tributário, mas a um
conjunto de fatos.
Uma vez que a legislação de regência determina que a norma individual e
concreta do pagamento possa representar o conjunto das incidências ocorridas no período
semanal, é deste conjunto que a Administração Tributária toma ciência. Destarte, embora os
fatos jurídicos tributários não se confundam, o pagamento dá ciência e dispara o prazo para o
exercício do direito do Fisco de revisar o conjunto dos fatos jurídicos tributários do IRRF da
semana a que se refere. Portanto, nesta esteira, a contagem do prazo decadencial deve
acompanhar a sistemática do lançamento por homologação e ter como termo inicial a data da
ocorrência do fato jurídico tributário.
Assim, a comprovação da existência de pagamentos parciais de IRRF relativos
aos períodos fiscalizados atrairia a aplicação do prazo decadencial conforme previsto no artigo
150, § 4o do CTN.
Contudo, compulsando os autos, vejo que a contribuinte, em suas peças de defesa,
sequer faz menção ou traz qualquer comprovação da existência de pagamentos parciais que
pudessem ter o efeito de disparar a fluência do prazo decadencial conforme artigo 150, § 4o do
CTN. A defesa da contribuinte é genérica conforme se pode observar no seguinte trecho da
impugnação:
Necessária a argüição de decadência, estipulada pelo art. 156, incisos V e VII, do CTN,
haja vista o fato de que no Auto de Infração são exigidos multa e juros sobre alegado
imposto que deveria ter sido supostamente retido pela Impugnante entre 15.02.2003 à
15.12.2003. Se a obrigação de reter imposto, como fonte pagadora, ora imputada à
Impugnante, deveria ter sido cumprida juntamente com outras, nas mesmas datas, é
óbvio que se tratava de lançamento por homologação, sob a disciplina do art.l50 e §§ do
CTN, contanto o prazo qüinqüenal, a partir da ocorrência do respectivo fato gerador,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

qual seja, o da suposta disponibilização ou creditamento de rendimentos aos
beneficiários, pela fonte pagadora.
Nesta ordem de idéias, é evidente a extinção da obrigação tributária supostamente
imputável à Impugnante nos termos do art.l50 e seus §§ l° e 4° c/c art. 156, incisos V e
VII do CTN, não se lhe podendo exigir, nem impor multa, muito menos, juros
moratórios, pelo suposto descumprimento de uma› obrigação tributária principal,
alegadamente ocorrida há mais de 5 (cinco) anos anteriores à lavratura do Auto de
infração.
Assim, não havendo pagamentos parciais, aplica-se a regra de decadência prevista
no artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...] – grifei.
Para os fatos jurídicos tributários questionados pela recorrente, o primeiro dia do
exercício seguinte seria 01/01/2004. Portanto, somente estaria decaídos em 01/01/2009.
Considerando que a ciência do auto de infração ocorreu em 15/12/2008, tenho que nenhum dos
fatos jurídicos tributários ocorridos em 2003 estaria alcançados pela norma decadencial.
Destarte, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa aplicável.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que a multa isolada prevista no artigo 44
da Lei no 9.430/96, fundamento da cobrança ora contestada, foi alterada pelo artigo 14 da Lei
no 11.488/2007 reduzindo-a de 75% para 50%. Desta forma, caberia a aplicação retroativa da
norma legal que prevê cominação de penalidade mais branda, conforme disposição do artigo 106, II,
“c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifei)
Contudo, penso que a contribuinte faz uma confusão quanto às multas aplicáveis
ao caso concreto.
Inicio pela disposição do artigo 9o da Lei no 10.426/2002, com a redação original:
Art.9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (grifei)
Assim, na época dos fatos jurídicos tributários (anos-calendário 2003 e 2004), a
Lei no 10.426/2002 determinava a aplicação das multas de 75% e 150% previstas nos incisos I e
II do artigo no 44 da Lei no 9.430/1996, na sua forma original:
Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Com a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007, o artigo 9o da Lei no
10.426/2002 passou a determinar:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (grifei)
Ao promover tal mudança, a norma legal adequou-se à alteração legislativa
promovida pela própria Lei no 11.488/2007 no artigo 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Vê-se, portanto, que a norma legal continua determinando que, nos casos de falta
de retenção de IRRF, aplica-se a multa de 75% ou 150%.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

A multa de 50% de que trata o inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, no que
tange às pessoas jurídicas, diz respeito tão somente à falta ou insuficiência de
recolhimento/declaração das estimativas mensais de IRPJ ou CSLL. Desta forma, a multa de
50% alegada pela contribuinte é inaplicável na espécie.
Destarte, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.
Pagamentos efetuados ao Sr. Arthur Cesar Soares de Menezes Filho.
Neste tópico, a contribuinte alegou que os pagamentos efetuados ao Sr. Arthur
Cesar Soares de Menezes Filho configurariam, de fato, distribuição de lucros à pessoa jurídica
Facility Empreendimentos Ltda, que era sócia da recorrente. Cito suas palavras:
A ora Recorrente era à época dos fatos geradores, uma sociedade de responsabilidade
limitada, com capital assim distribuído: 80% (oitenta por cento) pertencente a empresa
FACILITY EMPREENDIMENTOS LTDA e 20% pertencentes a Sra. ELIANE
PEREIRA CAVALCANTI, conforme testificam os contratos sociais à época, em anexo
(Docs. nrs. 02 e 03).
Por seu turno, a FACILITY EMPREENDIMENTOS LTDA., pertencia 99% ao Sr.
ARTHUR CESAR SOARES DE MENEZES FILHO e, 1%, a Sra. ELIANE PEREIRA
CAVALCANTI, conforme testificam os contratos sociais à época, em anexo (Docs.
Nrs. 04, 05 e 06).
De se notar que, todas as alterações contratuais foram assinadas pelo Sr. Arthur Cesar
Soares de Menezes Filho, na qualidade de sócio gerente da FACILITY
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Ocorre, porém que, ao invés da contabilidade registrar em seus livros, os lucros
pertinentes à FACILITY EMPREENDIMENTOS LTDA. o fez equivocadamente, ao
sócio desta. Trata-se, pois, de mero erro contábil, incapaz de mudar a natureza dos
rendimentos.
Se o sócio de uma pessoa jurídica recebe, por conta e ordem daquela, valores a ela
pertencentes, e que, depois, os repassa ao seu último destinatário, ele próprio, isto
transformaria a natureza dos rendimentos?
Contudo, tenho que a tese da contribuinte não merece guarida.
Observo que a autoridade fiscal apontou de forma clara que o Sr. Arthur Cesar
Soares de Menezes Filho era o gerente de fato da contribuinte e que os valores a ele pagos não
configurariam distribuição de lucros, mas remuneração pela atividade de gerência. Reproduzo
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
4.3 Ainda na escrituração, foram encontrados pagamentos a titulo de pró-labore, sem as
conseqüentes retenções, estando tais valores discriminados como pagos a Arthur Cesar
(PROLABORE ARTHUR CESAR - CHEQUE: ..... ..- Doc: ....), que vem a ser Arthur
Cesar de Menezes Soares Filho, cuja assinatura consta da formalização dos Livros
Caixa, identificando-o como sócio gerente. Os valores pagos também foram lançados
para fins previdenciários no AI 37.202.711-3.
4.4 Convém esclarecer que, no período de janeiro/2003 até novembro/2007 (10“ a 12”
Alterações Contratuais), o Sr. Arthur, como pessoa física, não consta do quadro social
da empresa, constando cláusula expressa no Contrato Social indicando a sócia Eliane
Pereira Cavalcante como administradora exclusiva da sociedade, ou seja, o Sr. Arthur
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

recebendo “prolabore” e assinando pela empresa agiu como GERENTE de fato,
certamente por delegação de poderes.
4.5 Intimada a apresentar documentos e esclarecimentos dos lucros e os recibos dos
lucros distribuídos, apresentou os balanços patrimoniais de 2003 e 2004 onde se
verificam os Resultados dos Exercícios, R$ 197.042,29 e R$ 466.040,53
respectivamente, sendo levados à conta de Lucros Acumulados. Analisadas as DIPJ
apresentadas, especificamente a Ficha 50A - Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou
Titular, em 2003 encontramos a identificação dos sócios Facility Empreendimentos,
CNPJ 04.684.661/0001-34, e Eliane Pereira Cavalcante, sem indicação de lucros ou
rendimentos pagos aos mesmos. Em 2004, encontramos a informação de pagamento de
R$ 82.138,56 ao sócio Facility como Lucros, e à sócia Eliane R$ 20.534,64 como
Lucros e R$ 12.000,00 como rendimentos.
4.6 Da análise dos Livros Caixa n° 05 e 06, foram constatados diversos pagamentos
mensais discriminados como D LUCROS ARTHUR, montando em R$ 362.000,00 em
2003 e R$ 1.854.844,40 em 2004, com indicação de cheque nominal ao Sr. Arthur.
4.7 Considerando os elementos apresentados, nos balanços patrimoniais temos a
informação de que os valores apurados como Resultados foram acumulados na conta
Lucros Acumulados, nas DIPJ não constam pagamentos de lucros ao Sr. Arthur, nem
sequer, nesse montante, à empresa sócia, demais esclarecimentos não foram prestados,
configurando-se o pagamento de remuneração a pessoa física, na condição de gerente,
contrariando a discriminação adotada nos Livros Caixa, quer pela situação fática quer
pelo total desencontro dos números em questão, representando, portanto, retiradas
mensais, remuneração, do Sr. Arthur, consistindo na ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, o qual deveria ter sido retido na fonte e recolhido pelo Contribuinte.
Há que se ressaltar que na época dessas retiradas os lucros deveriam ser pagos apenas a
Sra. Eliane e à empresa Facility Empreendimentos, na proporção de suas participações,
como consta no contrato social e nas DIPJ, e não à pessoa física gestora da sociedade
(para fins previdenciários os valores também foram lançados no Al n 37.202.711-3). Os
valores relacionados com o Sr. Arthur podem ser verificados na Planilha Demonstrativo
do IR não retido dos valores pagos ao Sr. Arthur. (grifei)
Como se vê, a autoridade fiscal concluiu, com base nos elementos de prova
apresentados pela contribuinte, que esta não distribuiu lucros nos anos fiscalizados, pois a
contabilidade demonstra que os lucros auferidos nos dois anos-calendário foram levados para a
conta de Lucros Acumulados. Também não há indicação nas DIPJ de que tais valores tivessem
sido distribuídos à sócia pessoa jurídica ou à pessoa física do Sr. Arthur Cesar Soares de
Menezes Filho.
Ademais, a fiscalização demonstrou que o Sr. Arthur Cesar Soares de Menezes
Filho atuava como o gerente de fato da contribuinte e, desta forma, os valores pagos a ele
revestiam-se da caracterização de remuneração por tal atividade. Tal remuneração é sujeita à
tributação do IRPF e, nesta esteira, devera ter sido apurado no IRRF na forma de antecipação do
IRPF devido.
Contra essas constatações, a contribuinte não traz nenhum elemento de prova. Na
verdade, conforme visto no trecho transcrito acima, as peças de defesa da contribuinte limitam-se
a argumentações genéricas.
Assim, não vislumbro razão para afastar a fundamentação posta pela autoridade
fiscal. Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Juros isolados.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Quanto a esta matéria, a recorrente alegou, inicialmente, que o artigo 43 da Lei no
9.430/1996 somente autorizaria a imposição de juros de mora exigidos isoladamente no caso de
pagamento intempestivo do tributo desacompanhado dos respectivos juros de mora. Na
sequência, argumentou que não haveria nos autos referência a pagamentos após o prazo de
vencimento e, desta forma, não teria ocorrido a hipótese de exigência de juros isolados. Cito suas
palavras:
A possibilidade de cobrança de juros isolados previstos no artigo 43 da Lei no 9430/96
decorreriam do pagamento de tributos em mora, sem os juros previstos na lei, hipótese
analisada no item abaixo, jamais em decorrência da falta de retenção ou antecipação de
imposto. Para esta hipótese a lei comina apenas a cobrança de multa isolada, a qual, se
não recolhida após trinta dias do seu lançamento, sofrerá a incidência de juros
moratórios.
[...]
Nenhum demonstrativo foi anexado aos autos, contendo a informação de que algum
recolhimento foi feito intempestivamente, com os juros moratórios calculados à menor,
até porque isto efetivamente não ocorreu.
Como cabia ao agente lançador demonstrar a ocorrência dos fatos imputados e ele não o
fez, impõe-se o cancelamento do lançamento neste aspecto.
À partida, é preciso ressaltar que não encontra respaldo na legislação de regência
a interpretação da contribuinte de que os juros poderiam ser exigidos isoladamente no caso de
pagamento a destempo do tributo desacompanhado dos correspondentes juros moratórios.
Quando tal ocorre, opera-se a imputação proporcional, de forma que se considera que apenas
parte do tributo foi pago. Por consequência, exige-se no lançamento de ofício a parcela do tributo
que não foi recolhida, acompanhada de multa de ofício e juros isolados.
A imputação proporcional adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
encontra respaldo na jurisprudência do CARF, conforme se pode verificar nos seguintes
julgados:
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 9101-005.129, de
05/10/2020)
AMORTIZAÇÃO LINEAR (IMPUTAÇÃO LINEAR). IMPOSSIBILIDADE.
Quando se trata da imputação do pagamento entre os valores do “principal”, “multa” e
“juros”, de um mesmo crédito tributário, a amortização proporcional é a única forma
admitida pelo Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 2301-004.587, de
11/04/2016)
Ademais, a interpretação sistemática dos artigos 43 e 61 da Lei no 9.430/1996
permite exatamente o lançamento de juros isolados na hipótese debatida nos presentes autos.
Transcrevo os dispositivos legais:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
No caso dos autos, o IRRF não foi retido e não foi pago na data de vencimento,
consoante legislação de regência acima mencionada. Portanto, incide a norma veiculada pelo
artigo 61, § 3o, que determina a incidência de juros moratórios.
Entretanto, os juros moratórios hão de ser exigidos isoladamente porque a
responsabilidade sobre o imposto, com o encerramento do ano-calendário, passou para o
beneficiário do pagamento. A exigência isolada dos juros está respaldada pelo artigo 43 da Lei no
9.430/1996.
A interpretação aqui esposada encontra eco na jurisprudência do CARF, conforme
os seguintes precedentes, cujas ementas foram reproduzidas na parte que interessa:
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS,
EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Nos casos de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora, após o
encerramento do período de apuração, são devidos juros de mora, os quais podem ser
exigidos isoladamente, mediante lançamento de ofício. (Acórdão CARF no 9202-
007.577, de 25/02/2019)
NÃO RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE MULTA DE
OFÍCIO E JUROS ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, após a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
após da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros de mora isolados.
(Acórdão CARF no 2301-005.700, de 04/10/2018)
Destarte, quanto aos juros isolados, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004081/2008-00

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital